Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718379-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRIBRAGA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, BLAYTON ALVES FERREIRA, ROSANGELA COUTINHO DE MACEDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 0003914-72.2015.8.07.0003) ajuizada em desfavor de FRIBRAGA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, BLAYTON ALVES FERREIRA e ROSANGELA COUTINHO DE MACEDO ALVES, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema RENAJUD e, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1 ano, período em que também estará suspensa a prescrição (ID 91157717, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 26332528), o agravante sustenta, em síntese, que deve ser promovida nova consulta ao sistema informatizado RENAJUD, que se encontra a disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de bens em nome dos executados e posterior satisfação do débito. Destaca que a última solicitação de consulta ao sistema RENAJUD ocorreu em 28/06/2016 (ID 55822104), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial entre essas e o requerimento de novas pesquisas. Assevera que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Argumenta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Discorre sobre o preenchimento requisitos para deferimento do pedido liminar. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão do Juízo a quo, bem como a antecipação da tutela recursal, para realizar a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos agravados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 26332529). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo e o deferimento da antecipação da tutela recursal. O agravante não demonstrou a existência de perigo da demora a justificar o deferimento do pedido liminar, mormente porque o processo de origem tramita desde o ano de 2015, o que afasta a tese de urgência. Ademais, a não concessão do pedido em sede liminar não acarretará a extinção prematura do processo, pois foi determinada apenas a suspensão da ação, diante da ausência de bens passíveis de penhora. Assim, não se verifica situação que não permita a análise da questão de forma mais aprofundada no mérito. Não obstante, caso o exequente localize bens passíveis de penhora antes do julgamento do recurso, bastará requerer o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator